Tribunal: TJES
Processo: 5013599-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013599-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUNIO CEZAR DOS SANTOS FRAGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.

PERICULUM LIBERTATI
S
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLI
CA.
POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL
.
OR
DEM
DENEGADA
.

1. Longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir nas questões relacionadas ao mérito da ação penal (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. Além do crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 215-A do Código Penal) possuir pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Isso porque, após os abusos sexuais, o acusado somente não logrou êxito em praticar conjunção carnal sem o consentimento da vítima, pois fora impedido por terceiro.

3. A alegação defensiva de que a vítima não conhecia o paciente não é suficiente para afastar eventual temor daquela ou a possibilidade de ser intimidada pelo acusado, restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

4. Quanto ao estado de saúde do paciente, cumpre salientar que não restou demonstrada a impossibilidade de receber eventual tratamento médico na unidade prisional, ressaltando que, no ato coator, o Juízo a quo determinou a expedição de ofício ao presídio onde o acusado se encontra custodiado para que informem acerca do seu quadro de saúde.

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

JUNIO CEZAR DOS SANTOS FRAGA
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

7
ª
V
ARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES

que,

nos autos nº 0007470-75.2023.8.08.0035 relativos ao crime previsto no art. 215-A do Código Penal, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em suma, que há constrangimento ilegal, ante a fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente, que não considerou a sua primariedade, a existência de endereço fixo e emprego certo, tampouco seu problema de saúde.

Aduz, igualmente, a ausência do
periculum libertatis
, pois a própria vítima relatou que não conhecia o acusado, não havendo necessidade da manutenção da custódia cautelar para viabilizar a instrução criminal, uma vez que as informações prestadas nos autos não condizem com a verdade dos fatos.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 14/11/2023 (ID 6624626).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 6692865).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 6775933).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminente pares, na sessão pretérita, a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima pediu retorno dos autos após a sustentação oral levada a cabo pela impetrante, sendo que pude ter acesso às notas taquigráficas juntadas aos autos e agora me sinto apta a votar.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

JUNIO CEZAR DOS SANTOS FRAGA
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

7
ª
V
ARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES

que,

nos autos nº 0007470-75.2023.8.08.0035 relativos ao crime previsto no art. 215-A do Código Penal, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em suma, que há constrangimento ilegal, ante a fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente, que não considerou a sua primariedade, a existência de endereço fixo e emprego certo, tampouco seu problema de saúde.

Aduz, igualmente, a ausência do
periculum libertatis
, pois a própria vítima relatou que não conhecia o acusado, não havendo necessidade da manutenção da custódia cautelar para viabilizar a instrução criminal, uma vez que as informações prestadas nos autos não condizem com a verdade dos fatos.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em voga, narra a inicial acusatória, em síntese, que o paciente abordou a vítima que caminhava na mesma calçada, mas em sentido contrário, e agarrou-a, passou a mão em seu seio direito e tentou levá-la para um terreno baldio a fim de praticar conjunção carnal sem permissão, mas foi impedido por um terceiro que indagou se a ofendida conhecia o denunciado, tendo esta respondido que não e que este havia tentado abusá-la.

Relata a denúncia, ainda, que o acusado tentou empreender fuga, mas foi detido pelo referido indivíduo e por moradores das proximidades e, posteriormente, encaminhado à delegacia por agentes policiais.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir nas questões relacionadas ao mérito da ação penal (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, além do crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 215-A do Código Penal) possuir pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consoante os fatos supracitados.

Isso porque, após os abusos sexuais, ao que consta dos autos originários, o acusado somente não logrou êxito em praticar conjunção carnal sem o consentimento da vítima, pois fora impedido por terceiro.

Registro, igualmente, que a alegação defensiva de que a vítima não conhecia o paciente não é suficiente para afastar eventual temor daquela ou a possibilidade de ser intimidada pelo acusado, restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Quanto ao estado de saúde do paciente, motivo pelo qual os autos retornaram a este gabinete após a sustentação oral, em detida análise dos documentos que instruem o presente remédio constitucional e dos autos originários, saliento q
ue não restou demonstrada
a necessidade de cuidados médicos pelo paciente posteriormente à sua custódia, tampouco a negativa de atendimento pela unidade prisional ou a
impossibilidade de receber eventual tratamento médico no presídio.

Importa asseverar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.